Tribunal: TJBA
Processo: 8041601-55.2025.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-01
Data de publicação: 2025-10-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8041601-55.2025.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: DAMIANA DE JESUS ANDRADE

Advogado(s)
:
JEANE DOS SANTOS

APELADO: BANCO DO BRASIL SA

Advogado(s)
:
MARIA SAMPAIO DAS MERCES BARROSO, AQUILES DAS MERCES BARROSO, ABILIO DAS MERCES BARROSO NETO

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. ALEGADAS OMISSÃO E CONTRADIÇÃO QUANTO AO TERMO INICIAL DA PRESCRIÇÃO (TEMA 1.150/STJ) E À INCIDÊNCIA DO CDC. ACÓRDÃO QUE ENFRENTOU A MATÉRIA DE FORMA SUFICIENTE. RELAÇÃO DE CONSUMO CONFIGURADA. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO PELA VIA INTEGRATIVA. AUSÊNCIA DE VÍCIO INTEGRATIVO. EMBARGOS REJEITADOS.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8041601-55.2025.8.05.0001
, em que figuram como embargante BANCO DO BRASIL S/A e como embargada DAMIANA DE JESUS ANDRADE.

ACORDAM
os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por REJEITAR os embargos de declaração, nos termos do voto da relatora.